Tribunal: STF
Processo: RE 262748
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-EMPREGADOS DA VASP. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal não se aplica a ex-empregados públicos, submetidos ao regime da CLT.



    Controvérsia que deve ser decidida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Agravo regimental a que se nega provimento.